Tribunal: TJMT
Processo: 1007776-76.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007776-76.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NILVA PALOPOLI NANTES - CPF: 550.120.941-15 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
– REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED – COMPROVADA –
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA
AFASTAR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
RECURSO DA AUTORA

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Os autos foram instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa, principalmente porque o que se pretende comprovar demanda a realização de prova exclusivamente documental, razão pela qual a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante em razão do julgamento antecipado da lide deve ser afastada.

2.
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito.

3. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois
o simples fato da reclamante deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé
, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

4.
Recurso parcialmente provido,
apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILVA PALOPOLI NANTES
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais nº. 1007776-76.2022.8.11.0003
, movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial
, revogando a decisão que concedeu a tutela de urgência à Requerente condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cujo ônus somente será exigido se presentes os requisitos legais, ante a concessão do benefício da assistência judiciária.

A r. sentença ainda condenou a Requerente/Apelante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81,
caput
, do CPC, com aplicação de multa de 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A Requerente opôs embargos de declaração (id. 203706028) alegando cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito; contudo os embargos foram rejeitados.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente apelo (id. 203706032) sustentando, em sede de preliminar, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, e no mérito alega que
“a PARTE ADVERSA, buscando lucro a qualquer custo, através da dissimulação, impôs à PARTE RECORRENTE um produto financeiro extremamente oneroso, fazendo-a acreditar que estava contratando um “Empréstimo Consignado Comum’”
, desse modo, sustenta que que a Requerida não agiu com transparência, tanto na contratação quanto na execução do produto.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 203706034) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, tendo em vista a legalidade da contratação.

A Apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão lançada no id. 203960675.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R
VOTO
–
PRELIMINAR ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Em suma, como se vê, a Apelante sustenta que o julgamento antecipado prescinde da aferição de que o feito se encontra maduro, sem necessidade da produção de provas quanto as alegações formuladas, razão pela qual alega que houve cerceamento de defesa, na medida em que
“malgrado o fato de ter havido o julgamento antecipado da lide, a falta de provas constitui um dos fundamentos para a Improcedência da ação”
.

Contudo, em que pese a irresignação da Apelante é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem se destinam as provas, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

In casu
, consoante se extraí dos autos, estes foram devidamente instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa, principalmente porque o que se pretende comprovar demanda a realização de prova exclusivamente documental.

De mais a mais, a Apelante, intimada, manifestou-se acerca das provas que ainda pretendia produzir (id. 203706026), ocasião em que requereu a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas e das partes, logo, não há falar em cerceamento de defesa pela ausência de intimação para o requerimento de provas.

O Apelado, por sua vez, manifestou-se (id. 203706024) postulando pelo julgamento antecipado da lide.

Desse modo, não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ
.

(...)
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (Destaquei)

Desse modo,
REJEITO a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pela Apelante em razão do julgamento antecipado da lide.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a Requerente ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Danos Morais aduzindo, em síntese, que verificou uma série de descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignada/RMC, serviço que nunca contratou e nem pretendeu contratar.

Antes, o contrário,
“por necessidade financeira, pretendeu realizar um Empréstimo Consignado Simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal”
, contudo
“a PARTE ADVERSA impôs disfarçadamente à PARTE AUTORA um produto (Cartão de crédito) diverso daquele que se pretendia contrair (Empréstimo Consignado) e que lhe foi prometido na negociação”
, sob essa ótica alega ter sido induzida a erro por falta de informação.

O Requerido apresentou contestação (id. 203706007) sustentando a legalidade e regularidade da contratação, para tanto, instruiu os autos com cópia do contrato devidamente assinado, extrato de descontos mensais para conferência e comprovante de TED em favor da Requerente.

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, com a condenação do Requerente
ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

A Requerente, não se conformada, interpôs o presente Apelo, conforme razões que constam no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão assiste à Apelante apenas no que diz respeito ao pedido de afastamento da condenação em litigância de má-fé.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

In casu
, a Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo pessoal descontado em folha.

Sustenta, em linhas gerais, que
“em momento algum nega a contratação, mas a espécie do produto bancário. Afinal, a inicial sustenta que a Instituição Financeira, em absoluta má-fé, impôs à PARTE RECORRENTE, hipossuficiente técnica e financeiramente, um produto financeiro (empréstimo consignado via cartão de crédito) diverso daquele que a mesma pretendia contratar (empréstimo consignado simples) e que este produto financeiro coloca o consumidor diante de uma dívida impagável”
.

Alega que,
“os instrumentos contidos nos autos se revelam confusos, mal redigidos, com letras pequenas, títulos que levam a pensar que se trata de “empréstimo consignado comum”, quando na verdade contrata-se um “pseudo” “cartão de crédito”. Na verdade, toda a sistemática de formatação dos instrumentos contratuais ilustra que seu escopo é iludir o consumidor nada mais, nada menos”
.

Contudo,
restou comprovado nos autos que a Apelante contratou junto à Apelada o serviço de cartão de crédito consignado, para tanto, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira o Contrato n.º 00149724211, denominado
“Contrato de Cartão de Crédito Consignado”
, acompanhado da respectiva
“Proposta de Cartão de Crédito Consignado”
(id. 203706008), ambos devidamente assinados e contendo todas as informações inerentes à contratação, inclusive a autorização para desconto em folha de pagamento. Vejamos:

Vale registrar, ainda, que ao aderir à proposta de contratação descrita acima a Apelante deu ciência expressa quanto às condições da contratação, conforme destaco abaixo:

Logo, resta comprovada a contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos.

A Apelada ainda comprovou a disponibilização de crédito para saque mediante a juntada de recibo de transferência via TED, conforme segue (id. 203706010):

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura do Apelante em todos os documentos apresentados pelo Apelado; sendo incontestável que a Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Desse modo, vê-se que a r. sentença não merece reparos quanto ao reconhecimento da legalidade da contratação debatida nos autos.

Quanto à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
é cediço que a litigância de má-fé caracteriza-se
pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Nesse sentido, destaco julgado do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de

obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.
(AgInt no AREsp n. 1.671.598/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 25/6/2020.) (Destaquei)

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço NÃO se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, tendo a parte se valido do direito de petição previsto constitucionalmente para instar o judiciário a analisar a legalidade do contrato celebrado para com a Requerida, bem como de suas respectivas cláusulas.

Por estas razões, é indevida a aplicação da multa por litigância de má-fé, devendo a condenação ser afastada.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a manutenção do decidido pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela parte Autora,
apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé
, no mais, mantém-se inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024